Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-54.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019298-54.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO MOREIRA - CPF: 608.770.739-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LENITA BORGES MOREIRA - CPF: 272.902.118-39 (APELANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), MARIA CRISTINA VALADARES - CPF: 482.607.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – TESE DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – DÍVIDA CONTRAÍDA PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – ART. 3º, INCISOS II E V, DA LEI N.º 8.009/1990 – SUPOSTA AQUISIÇÃO REALIZADA SEM A ANUÊNCIA DO CREDOR – INEFICÁCIA – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RENEGOCIAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Afasta-se a impenhorabilidade quando o suposto bem de família é objeto de garantia hipotecária levada a efeito para a própria aquisição do imóvel. Art. 3º, II e V, da Lei n.º 8.009/1990.

2. A transferência de direitos relativos a imóvel objeto de garantia hipotecária, mediante contrato não levado a registro e sem a anuência do credor, é ineficaz em relação a este.

3. A hipoteca é direito real de garantia e assegura ao credor o direito de sequela, que possibilita seguir e executar o bem gravado, ainda que esteja em posse de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Lenita Borges Moreira
e
Edvaldo Moreira
, contra a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro manejados pelos apelantes, julgou
improcedentes
os pedidos dos embargantes, atribuindo-lhes o ônus sucumbencial.

Os embargantes, ora apelantes, insistem na tese de que o imóvel objeto da execução n.º 10541-74.2009.8.11.0041, que alegam terem adquirido da executada, é impenhorável, por caracterizar bem de família. Afirma, ainda, que, pelo dever de cooperação, a exequente, ora apelada, deve aceitar a proposta de acordo apresentada na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal é desprovida de respaldo jurídico.

Isso porque o imóvel perseguido nos autos da execução está gravado com hipoteca, regularmente inscrita no registro imobiliário, efetivada para o financiamento do próprio bem e existente antes da suposta aquisição por parte dos embargantes.

Logo, não há que se falar em impenhorabilidade, a rigor do art. 3º, II e V, da Lei n. 8.009/1990:

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

II -
pelo titular do crédito
decorrente do financiamento
destinado à construção ou à aquisição do imóvel
, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

V - para
execução de hipoteca
sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”

Além disso, infere-se, do “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel”, que os embargantes tinham ciência da dívida e das restrições que recaiam sobre o imóvel, tendo, inclusive, se comprometido a arcar diretamente com as prestações remanescentes (id. 168945189).

É cediço que a hipoteca é garantia real, que se mantém integralmente mesmo em caso de transferência da posse do imóvel a terceira pessoa, máxime quando a suposta cessão dos direitos relativos ao bem se dá sem a anuência do credor hipotecário, o que, a propósito, é imprescindível no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, a teor do art. 1º, parágrafo único, da Lei de nº. 8.004/90, senão vejamos:

“Art. 1º O mutuário do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do respectivo contrato, observado o disposto nesta lei.

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH
dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora
.”

Assim, eventual negócio jurídico realizado entre os embargantes e a executada é ineficaz em relação à exequente.

De qualquer modo, a hipoteca é direito real de garantia e assegura ao credor o direito de sequela, que possibilita seguir e executar o bem gravado, ainda que esteja em posse de terceiro.

Eis, a propósito, a regra do art. 4º, §1º, da Lei de nº. 5.741/71:

“Art. 4º Se o executado não pagar a dívida indicada no inciso II do art. 2º, acrescida das custas e honorários de advogado ou não depositar o saldo devedor,
efetuar-se-á penhora do imóvel hipotecado
, sendo nomeado depositário o exequente ou quem este indicar.

§ 1º
Se o executado não estiver na posse direta do imóvel, o juiz ordenará a expedição de mandado de desocupação contra a pessoa que o estiver ocupando
, para entregá-lo ao exequente no prazo de 10 (dez) dias.”

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO POSTULANDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE PENHORA REALIZADA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO MANEJADA POR CREDOR HIPOTECÁRIO, EM RAZÃO DE SUPOSTO EQUÍVOCO COMETIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - ACÓRDÃO LOCAL MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, AFASTADA A SUSCITADA NULIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
Hipótese em que o adquirente de imóvel executado pelo credor hipotecário ajuizou embargos de terceiro, pleiteando a desconstituição da penhora efetuada, ao argumento de que existente equívoco por parte do oficial de justiça.
Sentença de improcedência mantida pelo acórdão estadual, considerando regular o ato de constrição judicial do imóvel dado como garantia de pagamento da cédula de crédito rural. Assinalou- se, outrossim, não terem sido praticados atos executórios após o recebimento dos embargos de terceiro.
1. Embargos de terceiro ajuizados por adquirente de imóvel objeto de execução hipotecária. Prevalência do direito do credor hipotecário de buscar o adimplemento de seu crédito por meio da alienação judicial do imóvel dado em garantia, independentemente da regular transferência de sua propriedade
. [...]. 4. Recurso especial desprovido.

(REsp 1059867/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/10/2013).

PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EMBARGOS DE TERCEIROS.
PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA PELO CREDOR QUIROGRAFÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. Arts. 1047 e 1048 do CPC. Preclusão.
Ineficácia da alienação judicial de imóvel hipotecado sem intimação do credor hipotecário
.
Direito de SEQÜELA
.
Persistência do gravame hipotecário que persegue a coisa dada em garantia com quem quer que esteja, enquanto não cumprida a obrigação assegurada pela sujeição do imóvel ao vínculo real.
[...]

(REsp 303.325/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 283)

Por fim, não há previsão legal que obrigue a exequente a aceitar qualquer proposta de acordo realizada pelos supostos adquirentes.

Ao devedor subsiste apenas o direito de remissão, mediante o depósito da integralidade da dívida, antes da assinatura do auto de arrematação, nos moldes do art. 8º da Lei n.º 5.741/1971:

“Art. 8º É lícito ao executado remir o imóvel penhorado, desde que deposite em juízo, até a assinatura do auto de arrematação, a importância que baste ao pagamento da dívida reclamada mais custas e honorários advocatícios; caso em que convalescerá o contrato hipotecário.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023